Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-06.2018.8.07.0017
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO PELA NÃO APRECIAÇÃO DA DÚVIDA SUSCITADA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. ACLARAMENTO DO ACÓRDÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

1 A defesa alega em embargos de declaração omissão quanto à análise da ausência de clareza da vítima sobre a ameaça sofrida.

2 O voto condutor apreciou o depoimento vitimário de forma resumida, mas deixando claro o relato ter sido ameaçada de morte.

3 Embargos declaratórios acolhidos em parte para esclarecer o acórdão, sem alterar o resultado.